Tribunal: TJSP
Processo: 1021596-38.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Locação. Valores de esgoto e água em aberto, ao fim da relação locatícia. Sentença de procedência, favorável ao locador. Inconformismo da parte ré. Alegação de que a ligação clandestina de esgoto e água, causa da multa aplicada pelo DAERP, era preexistente à locação. Multa aplicada no período de vigência do contrato, não fazendo a parte ré prova de sua assertiva.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Locação. Valores de esgoto e água em aberto, ao fim da relação locatícia. Sentença de procedência, favorável ao locador. Inconformismo da parte ré. Alegação de que a ligação clandestina de esgoto e água, causa da multa aplicada pelo DAERP, era preexistente à locação. Multa aplicada no período de vigência do contrato, não fazendo a parte ré prova de sua assertiva. Contrato que prevê, expressamente, que despesas dessa natureza serão suportadas pela parte locatária, ora apelante. Sentença mantida. Recurso não provido.